Tribunal: TJBA
Processo: 8061986-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061986-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA DE CARVALHO ESTEVES

Advogado(s)
:
FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RESSECÇÃO RETAL. LESÃO COM DISPLASIA DE BAIXO GRAU E POTENCIAL DE MALIGNIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FERRAMENTA ORISE PROKNIFE E TECNOLOGIA HIDROCIRURGIA. INDISPENSABILIDADE PARA A SEGURANÇA E SUCESSO DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. ROL DA ANS COM CARÁTER MITIGÁVEL. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar à operadora de saúde a liberação de materiais cirúrgicos específicos (ORISE Proknife M00519361 e Tecnologia da Hidrocirurgia), indicados para procedimento de ressecção retal em paciente portadora de lesão com displasia e risco de evolução para neoplasia maligna. A agravante sustenta que a negativa se baseou exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS e no alto custo dos insumos, apesar de expressa prescrição médica e da cobertura contratual do procedimento principal. A tutela recursal foi deferida para determinar a autorização do tratamento, com imposição de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear materiais e tecnologias indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico coberto contratualmente, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito encontra respaldo na cobertura contratual do procedimento cirúrgico indicado e na prescrição médica fundamentada quanto à indispensabilidade dos materiais pleiteados para a segurança e eficácia do ato operatório.

A recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS mostra-se abusiva, pois esvazia a própria cobertura do procedimento autorizado. Os materiais solicitados estão intrinsecamente ligados ao ato cirúrgico, não se enquadrando na hipótese de exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu critérios para mitigação do rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não previstos, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia, requisitos demonstrados nos autos.

O perigo de dano é evidente, diante do risco de progressão da lesão para neoplasia maligna e da possibilidade de agravamento do quadro clínico com a postergação do tratamento.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal concedida, determinando que a agravada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de ressecção retal, incluindo todos os materiais e instrumentos indicados pelo médico assistente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8061986-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CAMILA DE CARVALHO ESTEVES
e como Agravado,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta